Tribunal: TJDFT
Processo: 0730693-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. FISCALIZAÇÃO. PODER PÚBLICO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA.
1. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de edificação, quando se tratar de construção em desacordo com os preceitos normativos de regência.
2. A despeito da alegação de que se trata de terreno particular, a inexistência de prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento urbano informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva da autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística enquanto direito difuso.
3. Deve ter primazia o interesse público e o poder de polícia, sendo revestida de legalidade a intimação demolitória que consignou estar a referida edificação sem licenciamento e/ou sem documentação no local, não se enquadrar na legislação vigente, bem como estar localizada em área pública.
4. A possibilidade de que sejam adotadas providências para a regularização não garante, necessariamente, que a unidade será regularizada, uma vez que a fração em tela pode situar-se em espaço impossibilitado de abrigar construção para fins de moradia, como é caso, por exemplo, das áreas destacadas para proteção ambiental.
5. Recurso não provido.